Tribunal: TJSP
Processo: 1089491-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1089491-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERNANDO COTIC, é embargado MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
rejeitarm os embargos. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO, CARLOS GOLDMAN E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1089491-65.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: FERNANDO COTIC
EMBARGADO: MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: MARCOS DUQUE GADELHO JÚNIOR
AÇÃO: RESPONSABILIDADE CIVIL
VOTO No 29497
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS
DISCUTIDOS
–
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES
–
RECURSO QUE TAL NÃO PODE IMPORTAR EM
REEXAME
DA
PROVA
-
DESNECESSIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar omissão e falta de
fundamentação da decisão, não analisados todos os argumentos colocados, faltante
apreciação de mais dispositivos legais, invocando jurisprudência, e a postular por
prequestionamento.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento; a decisão foi proferida
nos limites da prova, analisados os fatos discutidos no processo; de aí que, uma vez
apreciados os argumentos bastantes para a fundamentação do “decisum”, tais como aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram dissecados, tem-se por inexistentes as tais omissões ou obscuridades, e mais não
será necessário obrar, e menos ainda argumentar, para que se veja da manifesta
improcedência deste pleito, e a irresignação se fulcra, alfim, em mero tentame de
reexame da matéria já decidida.
De aí que não há como absolver o insurgente da atitude tomada, muito
menos sob o manto da legítima defesa e de aí que exato o apenamento entretecido pela
sentença.
Tampouco necessária análise de todos os dispositivos legais e argumentos
pretendidos, pois que embasado o “decisum” com suficiência.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma
contrária ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos.
Notar que nem se tornava necessária interposição para fins do
prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha.” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114 - STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
FICAM REJEITADOS os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO no: 2361
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1089491-65.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (23a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTE: FERNANDO COTIC
EMBARGADO: MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCOS DUQUE GADELHO JÚNIOR
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. A folha de rosto do V. Acórdão embargado dá conta de que a
apelação foi em parte provida, com votos “parcialmente favoráveis” (sic) dos eminentes 2o e 4o
Juízes (fls. 520). Em outras palavras, houve parcial divergência - tanto assim que ocorreu a
extensão do julgamento (veja-se a formação da turma julgadora, em cotejo com os arts. 941, §
2o, e 942, caput e § 1o, do CPC e com o art. 41, caput, do RITJSP).
Ocorre que a composição do aresto não observou que “o voto vencido
será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins
legais, inclusive de pré-questionamento” (art. 941, § 3o, do CPC), podendo-se inferir que, à sua
falta, o julgamento da apelação não está concluído; a entrega da jurisdição em 2a Instância
ainda não se aperfeiçoou.
Nesse contexto, visando a afinal cumprir a norma transcrita (rectius,
o devido processo legal), meu voto (i) retoma de ofício o exame da apelação, a fim de que,
mediante declaração ou declarações de voto dos eminentes 2o e/ou 4o Juízes, registrem-se as
razões e os limites da divergência que anunciaram; (ii) reputa concomitantemente prejudicados
os presentes embargos declaratórios.
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11FABAF9
4
4
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
11FAE912
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1089491-65.2018.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.